Tribunal: TJES
Processo: 0005930-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005930-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005930-93.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO
: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7688610) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação e confirmou a sentença.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Instituto/Embargante alega que o acórdão restou omisso quanto deixou de se manifestar acerca do precedente do STF, em sede de Repercussão Geral, que versa acerca da ilegalidade do instituto da desaposentação, ou seja, desistência da aposentadoria.

Afirma que inexiste qualquer dispositivo autorizativo da desconstituição do ato concessivo de aposentadoria e que o Princípio da Legalidade estaria sendo violado.

Ao final, requer seja sanada a omissão, a fim de que se manifeste acerca do entendimento do STF proferido RE 661256 RG/SC – TEMA 503, bem como de violação ao art. 37, caput, da CR/88, a fim de reformar o julgado, dando provimento à apelação anteriormente interposta, sob pena de violação do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. art. 489, § 1º, incisos IV e VI, ambos do CPC.

No que se refere à possibilidade de desistência do pedido de aposentadoria, o acórdão embargado consignou que:

A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão.

A análise do tema demonstra que é razoável o reconhecimento do direito do requerente à desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes da consumação desse ato.

Como se trata de aposentadoria voluntária, o servidor poderia dispor desse direito, inclusive desistindo do mesmo, antes do aperfeiçoamento do ato.

[...]

Assim, não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria.

O Instituto/Embargante afirma que esta egrégia Quarta Câmara Cível teria exercido o Juízo de retratação, em situação idêntica, no Agravo Interno nº 0006947-21.2012.8.08.0012, após o manejo de recurso extraordinário, a fim de reconhecer que o entendimento estava em desacordo com a jurisprudência do STF, conforme o julgado contido no representativo de controvérsia RE 661256 RG/SC – TEMA 503.

Ocorre que a situação fática objeto do Agravo Interno nº 0006947-21.2012.8.08.0012 é diversa da discutida no presente recurso, pois no mencionado Agravo Interno a o requerimento do ato de desconstituição do ato de aposentação, objetivou a obtenção de uma aposentadoria mais vantajosa e no presente caso o Embargado, antes da constituição do ato complexo, desistiu do pedido de aposentadoria para retornar ao trabalho.

A tese fixada no julgamento do Tema 503, do Supremo Tribunal Federal, foi a seguinte:

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

No caso em julgamento, o ato complexo ainda não havia se aperfeiçoado de modo que sequer haveria desaposentação, nem se discute uma reaposentação, pois a pretensão do Embargado era de continuar trabalhando, de modo que não se vislumbra ofensa à tese fixada no julgamento do Tema n.º 503/STF ou ao Princípio da Legalidade.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas inconformismo do Instituto/Embargante quanto a conclusão do acórdão e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade de desistência do pedido de aposentadoria.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise da decisão não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo do Instituto/Embargante com a conclusão do acórdão.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Instituto/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.